Tribunal: TJES
Processo: 5008817-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008817-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LILIAN CARLA FORTUNATO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO DOMICILIAR CAUTELAR. POSSIBILIDADE. TEMA 1155/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de detração do período em que a apenada esteve submetida à medida cautelar de prisão domiciliar, obstando a declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o período de cumprimento de medida cautelar de prisão domiciliar, imposta antes do trânsito em julgado da condenação, deve ser computado para fins de detração da pena, nos termos do art. 42 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. O instituto da detração penal (art. 42 do CP) visa a evitar o
bis in idem
, computando-se na pena final o tempo de restrição à liberdade imposto provisoriamente.

4. Embora não expressamente prevista no referido artigo, a prisão domiciliar cautelar representa severa restrição ao
status libertatis
e, por sua natureza aflitiva, deve ser descontada da sanção definitiva, em aplicação da analogia
in bonam partem
.

5. A matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.977.135/SC (Tema 1155), sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se tese vinculante no sentido de que o período de recolhimento domiciliar deve ser reconhecido para fins de detração, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O período de cumprimento de medida cautelar de prisão domiciliar, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade, em conformidade com a tese fixada pelo STJ no Tema 1155 e com os princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 319, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.977.135/SC (Tema 1155); TJES, AG-ExPen 5014556-83.2024.8.08.0000; TJES, AG-ExPen 5015161-29.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5008817-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LILIAN CARLA FORTUNATO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
LILIAN CARLA FORTUNATO DO NASCIMENTO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, que indeferiu o pedido de detração do período em que a agravante esteve submetida à medida cautelar de prisão domiciliar, e, por conseguinte, deixou de declarar a extinção de sua punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

Em suas razões recursais (ID nº 14060134), a defesa sustenta que a decisão contraria o entendimento consolidado do STJ. Alega que a agravante foi presa em flagrante no em 30/04/2019, tendo a prisão substituída por domiciliar em 01/08/2019, medida que perdurou por toda a instrução processual até o trânsito em julgado. Requer, assim, o reconhecimento do período de prisão domiciliar para fins de detração penal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da reprimenda, que, segundo seus cálculos, teria ocorrido em 20/03/2023.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 14060138 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 15502938 opinando pelo provimento do recurso.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside em definir se o período de cumprimento de medida cautelar de prisão domiciliar, anterior ao trânsito em julgado da condenação, deve ser computado para fins de detração da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 42 do CP.

A agravante foi condenada à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Conforme se extrai dos autos, a apenada esteve presa preventivamente e, posteriormente, teve a segregação substituída por prisão domiciliar em 01/08/2019, medida que vigeu durante toda a instrução processual. O Juízo da Execução, acolhendo o parecer do MP, indeferiu o pedido de detração, por entender que a prisão domiciliar, de natureza cautelar, não possui caráter punitivo e não pode ser equiparada à prisão para tal finalidade.

A decisão, contudo, merece reforma.

O instituto da detração penal, previsto no art. 42 do Código Penal, tem como finalidade precípua evitar o
bis in idem
, ou seja, a dupla punição pelo mesmo fato, computando-se na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória ou de internação. A lógica subjacente ao instituto é a de que qualquer restrição imposta à liberdade de locomoção do indivíduo antes do trânsito em julgado, por sua natureza aflitiva, deve ser descontada da sanção final.

Ainda que a prisão domiciliar não esteja expressamente listada no rol do art. 42 do Código Penal, sua aplicação como medida cautelar diversa da prisão (art. 319, V, do CPP) impõe inegável e severa restrição ao
status libertatis
do indivíduo. A manutenção do agente em sua residência de forma integral, como no caso em apreço, representa uma limitação à liberdade de locomoção muito mais gravosa que o mero recolhimento noturno.

A matéria, ademais, não comporta maiores digressões, porquanto foi recentemente pacificada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1155), no julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, que fixou a seguinte tese com efeito vinculante:

"O período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
."

Conforme bem salientado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, se o recolhimento domiciliar
noturno
já é considerado apto a gerar a detração, com maior razão deve ser o período de prisão domiciliar
integral
, que restringe a liberdade do indivíduo durante todo o dia. Trata-se de aplicação da analogia
in bonam partem
, em absoluta consonância com os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se alinhou a tal entendimento, como se observa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DESLINDADA NA SEARA DOS REPETITIVOS. TEMPO QUE DEVE SER APURADO PELO JUÍZO ANTECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de hipótese deslindada na sistemática dos repetitivos (RESP n. 1.977.135/SC), sendo certo que o STJ firmou a tese de que as horas de recolhimento domiciliar noturno, e nos dias de folga, com ou sem monitoração eletrônica, devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. A nós, portanto, nos cabe aplicar o entendimento exteriorizado pela Corte Superior, em nome da segurança jurídica, até porque, deveras, o período de recolhimento domiciliar é mesmo limitador da 2. DO MÉRITO. liberdade daquele que é submetido a referida cautelar. O Supremo Tribunal Federal, em casos como tais e em recentes julgados, ora se manifestou pela necessidade de prévia interpretação da legislação infraconstitucional (PRIMEIRA TURMA - ARE 1454403 - Rel. Min. Luiz FUX), ora pela concessão imediata do direito pleiteado (SEGUNDA TURMA - RHC 190429 AGR - RELATOR Min. Edson FACHIN). Nesta Corte, este Órgão já se manifestou pela juridicidade de pedidos de apenados que se amoldam ao presente caso. 2. Mesmo diante da conclusão de que o agravante fora efetivamente submetido a cautelar de prisão domiciliar, não há prova nestes autos que possa subsidiar a análise do período efetivo que perdurou a referida medida, e portanto caberá ao juízo da execução apurá-lo, com a clareza e a certeza que se requer.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para que o juízo antecedente apure o período de efetivo de cumprimento da medida cautelar de prisão domiciliar, referente a ação penal n. Ação penal n. 0018021- 56.2017.8.08.0035, devendo observar que no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas. Unânime. (TJES; AG-ExPen 5014556- 83.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 27/11/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. DUPLA DETRAÇÃO DE TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO DE PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)
5. O período de recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do apenado, pode ser computado como tempo de pena cumprida, em linha com a interpretação extensiva e bonam partem do art. 42 do Código Penal, conforme entendimento consolidado pelo STJ, que considera essa medida uma limitação à liberdade de locomoção que deve ser considerada para fins de detração (RESP n. 1.977.135/SC)
. (...) (TJES; AG-ExPen 5015161-29.2024.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 10/12/2024)

Dessa forma, a decisão do juízo
a quo
, ao negar a detração sób o fundamento de que a medida não possui efetiva fiscalização ou que se trata de situação distinta da custódia preventiva, diverge da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e da correta interpretação do art. 42 do Código Penal. A natureza cautelar da medida não afasta seu caráter aflitivo e a consequente necessidade de cômputo na pena final.

Assim, o período em que a agravante permaneceu em prisão domiciliar deve, imperativamente, ser computado para fins de detração penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito
D
AR-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar que o Juízo da Execução proceda à detração do período em que a agravante,
LILIAN CARLA FORTUNATO DO NASCIMENTO
, permaneceu em prisão domiciliar e, após o cômputo, verifique o cumprimento integral da pena e declare a extinção da punibilidade, se for o caso.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.